Tribunal: TJSP
Processo: 1002605-63.2017.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Pretensão de rediscussão da matéria – Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração 1002605-63.2017.8.26.0079/50000 voto no 41.164
ni
Registro: 2020.0000982553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002605-63.2017.8.26.0079/50000, da Comarca de Botucatu, em que é
embargante INDUSBANK ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, é embargada
CLARITA CRISTINA BALESTRIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração 1002605-63.2017.8.26.0079/50000 voto no 41.164
ni
Voto n.o 41.164
Embargos de Declaração 1002605-63.2017.8.26.0079/50000
Embargante: Indusbank Bauru Engenharia e Comércio Ltda.
Embargada: Clarita Cristina Balestrin
Embargos de Declaração
Pretensão de rediscussão da
matéria Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
contra o v. acórdão de fls. 233/244 (autos principais) que, por votação
unânime, deu parcial provimento ao recurso da ré, ora embargante.
Sustenta a embargante que toda a matéria
deduzida nas razões de recurso, requerendo a nulidade da sentença
monocrática para realização de perícia. Juntou novos documentos.
É o relatório.
A pretensão da embargante não encontra
amparo no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
Tem-se,
portanto, que os presentes
embargos revestem-se de nítido caráter infringencial e pretende a
embargante a rediscussão da matéria, o que é obstado pelo artigo 1.022
do Código de Processo Civil, aplicável ao caso.
Este E. Tribunal de Justiça já decidiu que:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não constituem via
adequada para manifestação de inconformismo com o decidido, não
podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão
apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração 1002605-63.2017.8.26.0079/50000 voto no 41.164
ni
embargante. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o
julgamento do recurso. Inexistência de omissão, obscuridade ou
contradição. Embargos rejeitados” (Embargos de Declaração no
819.786-5/2-01-São Paulo, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, v.u., j.
17/11/2008).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FÁBIO QUADROS
Relator